Tribunal: STJ
Processo: 0011719-24.2014.4.01.4300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1954284 - TO(2021/0245109-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54066539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b98cd5a-026f-4d6d-9520-79cc49da1ba1

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b98cd5a-026f-4d6d-9520-79cc49da1ba1

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1954284 - TO (2021/0245109-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO
NACIONAL
DOS
CONTRIBUINTES
DE
TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 717 - 718):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
LEGITIMIDADE PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE
Documento eletrônico VDA53768379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: c83c4099-e40e-4e5f-9273-15eed3936e2c

SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ANCT.
TEMA N. 1.119 DO STF. DISTINGUISHING EXPRESSO NO
PRÓPRIO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I, A, DO CPC.
ART. 1.030,
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que, em parte,
negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na
aplicação do do Tema distinguishing n. 1.119 do STF, bem como
na ausência de repercussão geral em matéria que envolve a
suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal, conforme definido no Tema n.660 do
STF.
1.2. Afirma que não houve análise na alegação de ofensas
constitucionais, notadamente os incisos XXX e LXX, b, do
o
art. 5
da Constituição Federal, defendendo a legitimidade ativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do do Tema n. 1.119 distinguishing do STF a
caso em que se discute a legitimidade ativa para impetrar
mandado de segurança coletivo em favor dos associados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.119 da
repercussão geral, firmou a tese de que "é desnecessária a
autorização expressa dos associados, a relação nominal destes,
bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de
valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de
segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter
civil"
3.2. Outrossim, no referido leading case, o Tribunal Pleno do STF
estabeleceu expressa e nominalmente como hipótese de exceção
à referida tese (Tema n. 1.119) a situação processual envolvendo
a ANCT, ora recorrente, sob o fundamento de que se trata de
associação genérica, que não representa nenhuma categoria
econômica e profissional específica.
3.3. Tendo em vista a indeterminação do objeto social e de seu rol
de associados, razão pela qual entendeu que não possuiria
legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo sem
autorização expressa de seus associados, não é aplicável a tese
principal firmada no Tema n. 1.119 do STF, porquanto incidente na
espécie o distinguishing fixado.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto às razões
apresentadas no agravo interno que afastariam a aplicação do Tema n. 1.119 do
STF.
Alega que o acórdão embargado seria omisso quanto à apontada
ofensa ao art. 5o, XXXV e LXX,
, da Constituição Federal, uma vez que o
b
leading
do Tema n. 1.119 do STF não teria analisado as alegadas violações
case
às garantias constitucionais do acesso à justiça e da legitimidade das associações
para impetração do mandado de segurança coletivo.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53768379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: c83c4099-e40e-4e5f-9273-15eed3936e2c

VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida;
art. 489,
e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, já que afigura-
se inexistente o vício apontado pela parte embargante.
Com efeito, no julgado embargado, consignou-se que o Supremo
Tribunal Federal, ao julgar o ARE n. 1.293.130-RG/SP, reafirmou a tese de que:
É desnecessária a autorização expressa dos associados, a
relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação
prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial
decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por
entidade associativa de caráter civil (Tema n. 1.119/STF).
Salientou-se, ainda, que, no referido
o Tribunal Pleno do
leading case,
Supremo Tribunal Federal estabeleceu expressa e nominalmente como hipótese
de exceção à referida tese (Tema n. 1.119), a situação processual envolvendo a
ANCT, ora recorrente.
Com efeito, na ocasião, a Suprema Corte firmou a compreensão de que
a referida associação se trata de associação genérica, que não representa
qualquer categoria econômica e profissional específica, tendo em vista a
indeterminação do seu objeto social e de seu rol de associados, razão pela qual
entendeu que não possuiria legitimidade para impetrar mandado de segurança
coletivo sem autorização expressa de seus associados, não sendo aplicável, a
ela, portanto, a tese fixada no Tema n. 1.119 do STF.
A propósito, confira (grifos acrescidos):
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES
DE
TRIBUTOS.
DISTINGUISHING.
TEMA
1.119
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
RATIO
DECIDENDI
DO
PRECEDENTE.
ASSOCIAÇÃO
DE
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS.
SITUAÇÃO
DIVERSA.
AUSÊNCIA
DE
LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. OFENSA REFLEXA.
FATOS
E
PROVAS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de
decisão judicial inadequado para a análise de matéria
infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas
Documento eletrônico VDA53768379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: c83c4099-e40e-4e5f-9273-15eed3936e2c

constantes dos autos (Súmula 279 do STF). Precedentes:
ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020;
ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel.
Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.
2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a
exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do
interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus, não
se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral.
3. A
do precedente firmado no tema 1.119
ratio decidendi
de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática
de que a associação impetrante representa determinada
categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de
filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de
em relação à situação da Associação
distinguishing
(ARE 1293130
Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT)
ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual
de 10 a
)
17/12/2021.
4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5%
(cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o,
do CPC), caso seja unânime a votação.
5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em
desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os
tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual
concessão de justiça gratuita.
(ARE n.1.368.261/ED-AgR, relator Ministro LUIZ FUX(Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em publicado no
DJe de
2/5/2022,
)
16/5/2022.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DOS
CONTRIBUINTES
TRIBUTÁRIOS (ABCT). ARE No 1.293.130-RG-ED/SP; TEMA
RGNo 1.119: PARADIGMA NÃO APLICÁVEL AO CASO.
RESSALVA REGISTRADA NO PRÓPRIO LEADING CASE.
IDENTIFICAÇÃODE ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE
ATIVA.
1. No julgamento do ARE no 1.293.130-RG/SP, Tema RG no 1.119,
o Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de
apresentação de relação nominal de associados ou comprovação
de filiação prévia para que fique configurada a legitimidade ativa
de associação em mandado de segurança coletivo.
2. No julgamento do leading case, ressalvou-se o caso das
conforme voto-vogal do
chamadas associações genéricas,
eminente Ministro Roberto Barroso: “Entendo, conforme
consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte
não analisou se associações genéricas, que não representam
quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas,
, podem ter seus associados
como é o caso da ANCT
beneficiados por decisões em mandado de segurança
coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a
ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias
e, inclusive, em outro momento, por esta Corte.”
3. A agravada insere-se na hipótese de associação genérica, pela
indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados,
razão pela qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema R
Gno 1.119.
4. Reconhecida a ilegitimidade ativa da ABCT.
Documento eletrônico VDA53768379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: c83c4099-e40e-4e5f-9273-15eed3936e2c

5. Agravo regimental da União (Fazenda Nacional) ao qual se dá
provimento, para negar provimento ao agravo em recurso
extraordinário, revigorando-se o acórdão do Tribunal Regional
Federal da 2a Região.
(ARE n. 1.339.496/AgR, relator Ministro EDSON FACHIN, relator
p/ Acórdão Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,
julgado em
publicado no DJe de

7/2/2023,
10/4/2023)
Ressaltou-se que, no caso dos autos, o julgado recorrido reconheceu a
ilegitimidade ativa da ANCT para a presente demanda, por se tratar de uma
associação genérica, afastando a aplicação da tese principal do Tema n. 1.119 do
STF, em conformidade com o referido entendimento.
Verificou-se, portanto, que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça está em consonância com a exceção à tese principal definida no Tema n.
1.119 do STF, em distinguishing.
Por fim, consignou-se que a decisão agravada, ao aplicar o
do Tema n. 1.119 de repercussão geral, apreciou a apontada
distinguishing
ofensa ao
o, XXXV e LXX, b, da Constituição Federal, porquanto
art. 5
tais dispositivos foram invocados no recurso extraordinário a fim de fundamentar a
pretensão recursal no tocante à legitimidade ativa para a impetração do mandado
de segurança.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna
com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: c83c4099-e40e-4e5f-9273-15eed3936e2c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.954.284 / TO
Número Registro: 2021/0245109-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00117192420144014300 117192420144014300
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS - IMPORTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Documento eletrônico VDA54053975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:37:51
Código de Controle do Documento: 36e17b9f-6cab-4565-b382-6672617cdff5

Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:37:51
Código de Controle do Documento: 36e17b9f-6cab-4565-b382-6672617cdff5